Tribunal: STJ
Processo: 1036829-83.2020.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2067044 - SP(2023/0119390-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: RODRIGO VIANA DE OLIVA
ADVOGADOS
: EDUARDO RODRIGUES CARRERA - BA004741
DANIELA DOS SANTOS MENEZES ROCHA - BA026572
CARINA MUNIZ CARRERA - BA048240
RECORRIDO
: R ZANON FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: MARCELO POLI - SP202846
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE.

INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA.
SISTEMA
ELETRÔNICO. RELATÓRIOS. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que a informação equivocada prestada por sistema
eletrônico que induz as partes em erro configura justa causa para afastar a
intempestividade
do
recurso
quando
devidamente
demonstrada.
Precedente.
2. No caso, verifica-se a comprovação da ocorrência da falha a partir do
acórdão do Tribunal de origem.
3. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos
autos ao tribunal de origem para julgamento da apelação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54865244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 14:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cd70d888-9cb7-45ab-b729-ced6a11e7bbb

RECURSO ESPECIAL No 2067044 - SP(2023/0119390-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: RODRIGO VIANA DE OLIVA
ADVOGADOS
: EDUARDO RODRIGUES CARRERA - BA004741
DANIELA DOS SANTOS MENEZES ROCHA - BA026572
CARINA MUNIZ CARRERA - BA048240
RECORRIDO
: R ZANON FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: MARCELO POLI - SP202846
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE.

INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA.
SISTEMA
ELETRÔNICO. RELATÓRIOS. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que a informação equivocada prestada por sistema
eletrônico que induz as partes em erro configura justa causa para afastar a
intempestividade
do
recurso
quando
devidamente
demonstrada.
Precedente.
2. No caso, verifica-se a comprovação da ocorrência da falha a partir do
acórdão do Tribunal de origem.
3. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos
autos ao tribunal de origem para julgamento da apelação.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO VIANA DE OLIVA,
com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Agravo interno - Decisão do Relator que não conheceu de recurso de
apelação intempestivo - Inconformismo - Desacolhimento - Informação
equivocadamente lançada no andamento processual do sítio eletrônico deste
E. Tribunal que não afasta as regras legais acerca da contagem de prazos
processuais - Lançamento no andamento processual que não tem valor de
certidão, tampouco pode ensejar a aplicação das regras da força probatória
dos documentos públicos - Não incidência da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC - Decisão confirmada - Recurso desprovido.” (e-STJ fl. 612).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls.
).
645/649
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 223, 405 e 411 do Código de Processo Civil,
tendo em vista a possibilidade de reconhecimento de justa causa quanto ao
descumprimento do prazo recursal, tendo em vista que foi induzido a erro cometido
pelo Tribunal, à luz dos princípios da boa-fé e da confiança.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls.
). O recurso foi admitido (e-
541/551
STJ fls. 495) e ascendeu a esta Corte.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54046471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:20
Código de Controle do Documento: 8ff772f7-5ca4-4323-9009-ae87d4af0dcf

VOTO
A insurgência merece prosperar.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, a
tempestividade do recurso pode ser aferida, se o recorrente foi induzido por falha na
(AgInt nos
informação equivocada prestada por sistema eletrônico do tribunal"
Relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
EREsp 1.902.163/PE,
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)
Eis a ementa do referido julgado:

"PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. GAR. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, GIFA, DEVOLUÇÃO DE PSS E
IRPF, DECISÕES JUDICIAIS TRASITADAS EM JULGADO. RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ
E DA CONFIANÇA. TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. FALHA NA
INFORMAÇÃO EQUIVOCADA PRESTADA POR SISTEMA ELETRÔNICO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da execução individual de sentença ajuizada contra a União,
acolheu, em parte, a impugnação para excluir os reflexos financeiros da GAR
da base de cálculo as rubricas Abono de Permanência, GIFA, Devolução de
PSS e IRPF, Decisões judiciais transitadas em julgado.
II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte não conheceu do
recurso especial. A Primeira Turma negou provimento ao agravo interno. Os
embargos de divergência foram julgados procedentes para afastar a
intempestividade do recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, a
tempestividade do recurso pode ser aferida, se o recorrente foi induzido por
falha na informação equivocada prestada por sistema eletrônico do tribunal.
IV - Os embargos de divergência visam compor o antagonismo de
interpretações dadas a respeito do reconhecimento ou não da
tempestividade do recurso protocolado conforme prazo indicado pelo sistema
oficial do Tribunal a quo pela Primeira Turma e Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça.
V - Nos termos do § 4o do
do CPC e do § 4o do
do RISTJ,
art. 1.043
art. 266
exige-se que a parte embargante mencione 'as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados'. É dizer, impõe-se, como condição
para um juízo positivo de prelibação, a presença de circunstâncias jurídicas
e fáticas assemelhadas entre os casos confrontados.
VI - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a parte
recorrente, para comprovar a existência de dissídio em embargos de
divergência, deve providenciar a juntada da certidão, cópia ou citação de
repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia
eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva
fonte, bem como descrever as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados.
VII - À luz da interpretação dada pela Primeira Turma, houve o
reconhecimento da intempestividade do recurso, tendo em conta que a data
da indicação do término do prazo recursal contida no sistema eletrônico
mantido exclusivamente pelo Tribunal deve ser vista como meramente
informativa, não configurando eventuais omissões ou equívocos em relação
ao andamento processual.
VIII - O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no
sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser
imputado ao recorrente.
IX - Os embargos de divergência têm como objetivo afastar a adoção de teses
diversas para casos semelhantes. Sua função precípua é a de uniformizar a
Documento eletrônico VDA54046471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:20
Código de Controle do Documento: 8ff772f7-5ca4-4323-9009-ae87d4af0dcf

jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar antinomias entre
julgamentos sobre questões ou teses submetidas à sua apreciação. Por isso,
a utilização desse recurso somente tem êxito quando o acórdão recorrido,
posto em confronto com precedentes recentes do STJ, revela discrepância de
solução judicial dada a casos processuais que guardem entre si similitude
fática e jurídica.
X - No caso em mesa, verifica-se identidade entre o caso ora em apreço e o
paradigma, tendo em vista que ambas as hipóteses tratam de recursos
especiais inicialmente tidos por intempestivos, uma vez que interpostos fora
do prazo recursal de 15 dias, porém interpostos dentro do prazo anotado
pelo sistema oficial do Tribunal a quo.
XI - Compulsando aos autos, verifica-se que os insurgentes foram intimados
do acórdão que rejeitou os embargos de declaração no dia
(fls.
20/12/2019
795-780), tendo sido interposto o recurso especial tão somente no dia
(fl. 805), quando já havia transcorrido o prazo de 15 dias úteis,
11/2/2020
todavia, alegam que foram induzidos a erro pela data disponibilizada no
sistema do Tribunal Regional Federal da 5a Região, que indicou o dia
como termo final para a interposição do recurso especial.
11/2/2020
XII - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento dos
de relatoria do Ministro Mauro
EAREsp 688.615/MS,
Campbell Marques, DJe
ponderando que a divulgação do
9/3/2020,
andamento processual pelos tribunais por meio da internet, passou a
representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos
trâmites do feito, firmou compreensão no sentido de considerar,
excepcionalmente, as informações disponibilizadas pelo Tribunal de origem
para aferição da tempestividade recursal, em homenagem aos princípios da
boa-fé e da confiança.
XIII - Segundo a linha de cognição traçada no referido julgamento, não se
trata de afirmar que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, e
sim de prestigiar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o
Judiciário, não sendo razoável que a parte seja prejudicada por fato alheio a
sua vontade. (
relator Ministro Mauro Campbell
EAREsp 688.615/MS,
Marques, Corte Especial, julgado em
DJe
4/3/2020,
9/3/2020,
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EAREsp 1.759.860/PI,
julgado em
DJe
e
relator
16/3/2022,
21/3/2022
EREsp 1.805.589/MT,
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/11/2020,
DJe
) XIV - Infere-se, portanto, que a informação
25/11/2020.
equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido
a erro a parte ora recorrente, não sendo razoável que seja prejudicada por
fato alheio à sua vontade.
XV - O entendimento da jurisprudência desta Corte é de se reconhecer a
justa causa para descumprimento do prazo recursal, admitindo-se, de forma
excepcional,
a
informação
constante
do
andamento
processual
disponibilizado pelo TRF5 para aferição da tempestividade do recurso,
devendo ser mantido o entendimento adotado no acordão paradigma.
XVI - Verifica-se que merece prevalecer o entendimento dado pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça.
XVII - Agravo interno improvido".

O
Tribunal
local
considerou
o
recurso
de
apelação intempestivo, afastando o argumento do recorrente no sentido de ter sido
induzido em erro pela informação contida no sistema de consultas do processo, que
previa a finalização do prazo recursal em outra data.
A Corte local ponderou que,

"é importante consignar que é inegável o equivocado lançamento
que constou do andamento processual no sistema, como retratado pelo
agravante.
Todavia, para a solução da celeuma aqui discutida, deve-se aferir
se o lançamento referido, por si só, é suficiente a alterar a forma de
contagem do prazo recursal.
Com a devida vênia, injustificável o reconhecimento da
tempestividade do apelo. Explica-se.
Documento eletrônico VDA54046471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:20
Código de Controle do Documento: 8ff772f7-5ca4-4323-9009-ae87d4af0dcf

Primeiro, a contagem constante da decisão monocrática ora
agravada foi realizada nos precisos termos das normas processuais, nada
sendo imputado quanto ao seu conteúdo.
Segundo, o equivocado lançamento, que constou do andamento
processual, não afasta a incidência das normas processuais para contagem
do prazo recursal."(...) (e-STJ fls.
).
614/615

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão vergastado destoa do
entendimento esposado por esta Corte, consoante o qual a falha induzida por
informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em
consideração, desde que devidamente comprovada, em homenagem aos princípios da
boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR C.C.
ANULAÇÃO
DE
REGISTRO
DE
NASCIMENTO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU. INTEMPESTIVIDADE.
DEMANDA FUNDAMENTADA NO
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E
ART. 155
DO ADOLESCENTE. PRAZO RECURSAL DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, NOS
TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 198, II, C.C. 152, § 2o, DO ECA.
NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO
TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL CONTIDO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PJE). ADVOGADO INDUZIDO A ERRO PELO
PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE
RECURSAL. JUSTA CAUSA.
§ 1o. OBSERVÂNCIA DO
CPC/2015, ART. 223,
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL . RECURSO PROVIDO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seus arts. 198, II, c.c.
152, § 2o, estabelece que em todos os recursos interpostos nos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, com exceção dos
embargos de declaração, o prazo será sempre de 10 (dez) dias corridos.
2. Assim, pelo princípio da especialidade, as disposições contidas no
Estatuto da Criança e do Adolescente, no tocante ao sistema recursal, devem
ser aplicadas, observando-se as regras do Código de Processo Civil apenas
de forma supletiva.
3. Interpretando os referidos dispositivos legais, o Superior Tribunal de
Justiça passou a entender que as regras específicas em relação ao sistema
recursal
somente
serão
aplicadas
nos
procedimentos
especiais
expressamente enumerados nos arts. 155 a 197 do ECA. Nos demais
procedimentos, portanto, deverão ser aplicadas as regras gerais do Código
de Processo Civil, mesmo que tratem de demandas afetas à Infância e
Juventude.
4. A ação subjacente trata de destituição de poder familiar, com base no
procedimento especial previsto no
do Estatuto da Criança e do
art. 155
Adolescente, razão pela qual aplicam-se, em relação ao sistema recursal, as
regras especiais previstas no ECA, inclusive o prazo de 10 (dez) dias
corridos para interpor todos os recursos, com exceção dos embargos de
declaração.
5. Na hipótese, embora o recurso de apelação tenha sido interposto de forma
intempestiva, isto é, após o prazo de 10 (dez) dias corridos da publicação da
sentença, é fato incontroverso nos autos que no sistema eletrônico do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (PJe) constou que o último dia do prazo
seria em
sendo que o recurso de apelação do recorrente foi
22/11/2021,
interposto em 19/11/2021.
6. Nessa situação, em que o próprio Poder Judiciário induz a parte
recorrente a erro, ao indicar na intimação a data final do prazo
recursal de maneira equivocada, deve ser reconhecida a justa causa
apta a afastar a intempestividade do recurso, em obediência à boa-fé
objetiva que deve orientar a relação entre o Poder Público e os
cidadãos, nos termos do
§§ 1o e 2o, do

art. 223,
CPC/2015.
Precedentes.
(
Relator Ministro MARCO
7. Recurso especial provido" REsp 2.036.000/MG,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
- grifou-se).
14/9/2023
Documento eletrônico VDA54046471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:20
Código de Controle do Documento: 8ff772f7-5ca4-4323-9009-ae87d4af0dcf

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. SISTEMA ELETRÔNICO.
INFORMAÇÃO EQUIV OCADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial do STJ, interpretando o
§ 6o, do CPC, firmou
art. 1.003,
entendimento de que, na vigência do novo CPC, deve ser realizada a
comprovação de existência de feriado local ou suspensão do expediente
forense no Tribunal de origem por meio de documento idôneo no momento da
interposição do recurso, sendo inadmissível regularização posterior (AgInt no
relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 957.821/MS,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/11/2017,
19/12/2017)
2. Segundo entendimento desta Corte Superior, "a falha induzida por
informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal
deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da
boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso" (
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 1.759.860/PI,
Especial, julgado em
DJe de
.
16/3/2022,
21/3/2022)
3. No caso dos autos, a parte não comprovou que foi induzida a erro por
falha na informação prestada no sistema Projud, devendo ser mantido o
reconhecimento da intempestividade do recurso especial.
(AgInt no
4. Agravo interno a que se nega provimento"
AREsp 2.252.873/PR,
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
21/8/2023,
28/8/2023

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EXTRATO
DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. FERIADO LOCAL E SUSPENSÃO DE
EXPEDIENTE. COMPROVAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL AD QUEM.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem considerado a informação no sistema eletrônico do
Tribunal de origem para a comprovação da tempestividade do
recurso, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança.
Precedentes.
2. A Corte Especial do STJ apreciou a QO no
para
REsp 1.813.684/SP,
decidir que a modulação dos efeitos do acórdão quanto à possibilidade de
comprovação posterior de feriado local restringe-se à segunda-feira de
carnaval.
3. Hipótese em que, apesar de alegar a ocorrência de informação errônea
constante do sistema informatizado da Corte a quo, a parte recorrente não
comprovou as suas alegações, prevalecendo a regra disposta no art. 1.003,
§ 5o, do
segundo a qual é intempestivo o recurso interposto fora
CPC/2015,
do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
4. De acordo com o Estatuto Processual de 2015, a ocorrência de feriado
local deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do
recurso.
5. Descabe a aplicação da regra do parágrafo único do
do
art. 932
que permitiria a correção do vício, com a comprovação da
CPC/2015,
tempestividade do recurso posteriormente.
(AgInt no
Relator
6. Agravo interno desprovido"
REsp 2.026.030/AL,
Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
- grifou-se).
16/6/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
SUSPENSÃO
DE
EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS
ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA. ERRO
NO
SISTEMA
ELETRÔNICO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado
local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por
meio de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo
possível fazê-lo posteriormente.
2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias
úteis, de acordo com o
§ 5o,
o
caput, do CPC de
art. 1.003,
c/c
art. 219,
2015.
Documento eletrônico VDA54046471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:20
Código de Controle do Documento: 8ff772f7-5ca4-4323-9009-ae87d4af0dcf

3. São documentos idôneos para comprovar a tempestividade recursal cópia
da lei e dos atos normativos ou certidão oficial emitida pelo tribunal de
origem.
4. A mera alegação de suspensão de expediente forense nas razões
recursais, o print de tela ou a imagem de página extraída da internet, sem o
inteiro teor do correspondente ato normativo, não servem para comprovar a
tempestividade recursal.
5. Informações equivocadas constantes do sistema eletrônico da
corte de origem configuram justa causa para afastar a
intempestividade do recurso, em razão da boa-fé objetiva. No
entanto, cabe à parte comprovar a situação que a teria levado a erro
pelo sistema.
(AgInt no
Relator
6. Agravo interno desprovido"
AREsp 2.214.802/MA,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe de
- grifou-se).
11/4/2023

Na hipótese, o próprio Tribunal de origem no julgamento da apelação
reconhece a ocorrência da falha na informação no sistema eletrônico.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento a fim de
reconhecer a tempestividade da apelação e determinar a devolução dos autos à origem
para julgamento do recurso.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista o provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54046471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:20
Código de Controle do Documento: 8ff772f7-5ca4-4323-9009-ae87d4af0dcf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.067.044 / SP
Número Registro: 2023/0119390-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012015020208260576 0001201502020826057610368298320208260576 10368298320208260576
1036829832020826057650000
1036829832020826057650001
1036829832020826057650003
10632164320178260576
12015020208260576
1201502020826057610368298320208260576
20210001001672
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO VIANA DE OLIVA
ADVOGADOS
: EDUARDO RODRIGUES CARRERA - BA004741
DANIELA DOS SANTOS MENEZES ROCHA - BA026572
CARINA MUNIZ CARRERA - BA048240
RECORRIDO
: R ZANON FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: MARCELO POLI - SP202846
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54842610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: a55d1ae7-1bc1-4c8f-801f-0e99b1c4ec88

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: a55d1ae7-1bc1-4c8f-801f-0e99b1c4ec88